Tribunal: STF
Processo: HC 228347
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO CURADO. RESOLUÇÃO DE 28.11.2018 DA CORTE INTERAMERICANA. CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS FIXADOS PELA CORTE INTERAMERICANA E POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 208.337. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA IMEDIATA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO..



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.5.2023 por Ralph Almeida da Silva Filho, advogado, em benefício de Edmilson Pereira de Lima, contra decisão monocrática do Ministro João Batista Moreira, Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região convocado para o Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 818.151/PE.



    O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (atestado de pena no e-doc. 3).



    3. A Defensoria Pública de Pernambuco apresentou ao juízo da Primeira Vara Regional de Execução Penal da comarca de Recife/PE pedido de cômputo em dobro dos dias em que o paciente cumpriu pena no Complexo Prisional de Curado/PE, invocando a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Resolução de 28.11.2018 e a medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 208.337-MC (e-doc. 4).



    4. Sobre o pedido da Defensoria Pública, o Ministério Público de Pernambuco manifestou-se nos autos da execução penal em 3.4.2023. Constou da manifestação da Vigésima Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Recife/PE:



    “Trata-se de pedido de contagem em dobro do tempo de prisão em unidades do Complexo do Curado. O pleito tem por fundamento medida cautelar emanada da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 



    Sobre a matéria, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (NPU nº 8770-65.2021.8.17.9000) e estabeleceu as seguintes teses: 



    TESE 1: A contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, estabelecida pela Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) possui a natureza jurídica de remição sui generis ou, mais precisamente, de ‘remição por superlotação’. 



    TESE 2: Para evitar a superpopulação carcerária e as suas consequências no Complexo Penitenciário do Curado, os juízes da execução penal devem observar, em primeiro lugar, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 e as diretrizes fixadas pelo STF na repercussão geral do RE 641.320/RS.



    TESE 3: Após esgotados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, o benefício da contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, previsto na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), somente se aplica aos detentos que não forem acusados ou condenados em razão dos crimes contra a vida, a integridade física e a dignidade sexual, assim classificados pelo Código Penal, bem como não se adota aos recolhidos em virtude dos crimes hediondos e equiparados previstos na Lei nº 8.072/90.



    TESE 4: O termo inicial da contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, prevista na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), é a data do ingresso do detento no referido estabelecimento prisional, independentemente da data em que o Estado brasileiro foi notificado da deliberação.



    TESE 5: Na hipótese de superveniente condenação por crime posterior no curso da execução, antes de se proceder à soma determinada no art. 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, faz-se necessário efetuar a separação das penas tão somente para fins do cálculo do cômputo em dobro estabelecido pela Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a fim de evitar a denominada ‘poupança de tempo de prisão’.



    De acordo com a TESE 5, restou fixada a necessidade de compatibilizar o tempo de prisão ao tempo da infração penal de modo a evitar a poupança de pena.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar no HC n 208.337/PE, de lavra do Min. Edson Fachin, estendeu os efeitos do writ concedido anteriormente e determinou o afastamento da aplicação da TESE 3, firmada pelo TJPE. No entanto, a referida decisão reafirmou a necessidade de realização de exame criminológico para os condenados por crimes contra a vida, a integridade física e a dignidade sexual.



    Posto isso, tendo em vista que o apenado sofreu condenação por delito constante da relação supramencionada, requer o Ministério Público que se proceda à realização do exame criminológico, no prazo de 60 dias, nos termos mencionados na decisão da CIDH, visando, inclusive, a fixação do percentual de compensação penal a ser aplicado.



    Caso o Governo do Estado não disponha de contingente de servidores integrantes do seu quadro para compor a equipe que procederá à realização dos exames criminológicos, requeremos que este Juízo nomeie peritos entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos inscritos no Cadastro Eletrônico de Peritos, Entidades e Órgãos Técnicos ou Científicos - CPTEC, através do Sistema de Auxiliares da Justiça do TJPE - SIAJUS, na forma do Art. 156, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente à espécie e do Ato Conjunto TJPE nº 44/2020.



    Subsidiariamente, não havendo contingente existente no cadastro do Tribunal de Justiça, requeremos que seja realizada nomeação de peritos de livre escolha do magistrado, o qual deverá recair sobre profissionais ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, conforme inteligência do Art. 156, § 5º, do CPC, devidamente inscritos nos conselhos profissionais competentes, ou em sociedade médica especializada.



    Opomos tão somente a ressalva de que os peritos indicados sejam pessoas idôneas e com qualificação técnica, formando equipe de, no mínimo, 3 (três) pessoas, dentre as quais haja psicólogo e assistente social, devendo ser avaliado no laudo pericial:



    O prognóstico de conduta com base em indicadores de agressividade dos presos alojados no Complexo do Curado;



    Prescrição dos peritos quanto à conveniência ou inconveniência do cômputo em dobro do tempo de privação de liberdade ou, então, sua redução em menor medida.



    Requeremos tudo isso na forma estabelecida pela Resolução CIDH de 28 de Novembro de 2018.



    Por fim, considerando que o Governo do Estado deixou de atender às determinações da CIDH, uma vez que não observou o prazo de 4 meses para organizar a equipe criminológica de que trata a Resolução, pugnamos a que o pagamento dos honorários dos peritos nomeados pelo juízo seja custeado pelo Governo do Estado de Pernambuco, nos termos e na forma da Lei, no valor determinado pelo Anexo Único do Ato Conjunto TJPE nº 44/2020” (fls. 1-3, e-doc. 9).



    5. Em 24.4.2023, a Juíza Orleide Rosélia Nascimento Silva, em diligência, determinou que a Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco – SERES procedesse à elaboração e juntada do exame criminológico de Edmilson Pereira de Lima, no prazo máximo de sessenta dias, “considerando que apesar de a referida decisão não vedar a concessão para os condenados por crime contra a vida, contra a integridade física e contra a dignidade sexual, como se percebe no caso em tela, condiciona a sua implementação à avaliação criminológica” (fl. 1, e-doc. 4).



    Essas foram as únicas informações da Execução Penal n. 0001520- 25.2012.8.17.4011 juntadas pela defesa neste habeas corpus.



    6. Impetrado o Habeas Corpus n. 818.151/PE no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro João Batista Moreira, indeferiu liminarmente o habeas, sem análise de mérito, em 2.5.2023, pois “o art. 105, I, c, da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito a sua jurisdição, hipótese que não é a dos autos” (fl. 2, e-doc. 6). Sobre o caso, narrou-se no relatório do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDMILSON PEREIRA DE LIMA em que se aponta como autoridade coatora o GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (Execução Penal 0001520- 25.2012.8.17.4011). 



    A Defensoria Pública requereu ao Juízo executório a contagem do tempo de prisão em dobro relativamente ao período em que o apenado esteve recolhido no Complexo Prisional do Curado, tendo em vista o que preceitua a Resolução de 28.11.2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



    O Ministério Público requereu a realização do exame criminológico do paciente para exame da aplicabilidade da referida contagem em dobro, medida essa que foi determinada pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Execução Penal de Recife à Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco (SERES), a ser cumprida no prazo máximo de 60 dias.



    O impetrante alega: a) descumprimento de decisão do STF (HC MC 208.337), que determinou a realização de exames criminológicos no prazo de 60 dias; e b) necessidade de conhecimento do mérito do writ em face da relevância da matéria, por se tratar de hipótese de flagrante ilegalidade e abuso de poder que têm sido perpetrado pelo Governo estadual de Pernambuco, em detrimento dos custodiados do sistema prisional do Complexo do Curado.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para determinar que a SERES realize exame criminológico dentro do prazo máximo de 5 dias, ou, em outro prazo que entenda razoável. Em caso de descumprimento, requer a nomeação de peritos para exame criminológico do paciente, custeados pelo Estado de Pernambuco. Subsidiariamente, solicita a apreciação do pedido da contagem em dobro, independentemente do exame criminológico, tendo em vista a omissão estatal” (fl. 1, e-doc. 6).



    7. Na presente impetração, a defesa alega que “o paciente encontra-se aguardando a realização do exame criminológico para ter avaliado seu pedido da contagem em dobro da pena pelo tempo de prisão no Complexo do Curado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a “demora está causando grave constrangimento ilegal em detrimento do paciente, uma vez que pelo tempo de prisão que cumpriu no Complexo do Curado (cumpriu 12 anos e 6 meses de prisão no Complexo do Curado, remanescendo 11 anos e 6 meses de pena a ser cumprida), já teria sua pena extinta caso chegasse ao MM. Juízo da Execução Penal o exame criminológico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o Governo do Estado de Pernambuco, mesmo após a decisão do Ministro Edson Fachin no HC-MC 208.337 em dezembro de 2022, determinando a realização de exames criminológicos nos custodiados dentro do prazo de 60 dias, não cumpriu com a decisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende o cabimento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, porque “se impugnou o ato ilegal por omissão do Governo estadual de Pernambuco em cumprir com a decisão da Corte Interamericana e do Supremo Tribunal Federal no HC-MC 208.337, e não a decisão do Juízo da Execução Penal, (...) a própria CF/88 no art. 105, I, ‘c’, (...) autoriza o STJ a processar habeas corpus quando a autoridade apontada como coatora for qualquer das autoridades apontadas na alínea ‘a’ da Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(a) o MM. Juízo da Execução Penal determine que a SERES realize o exame criminológico no paciente dentro do prazo máximo de 5 dias ou outro prazo estabelecido por Sua Excelência a ser cumprido com máxima urgência, uma vez que o paciente cumpriu 12 anos e 6 meses de prisão no Complexo do Curado, remanescendo 11 anos e 6 meses de pena a ser cumprida, de sorte que se o pedido for analisado com máxima celeridade, o paciente pode ter sua pena extinta, demonstrando assim a urgência da situação para o deferimento da medida liminar;



    (b) Se a SERES descumprir o prazo estabelecido por Sua Excelência, seja determinado ao Juízo da Execução Penal determine a nomeação de peritos públicos ou privados para analisar o paciente, com custos a serem suportados pelo Estado de Pernambuco, ou determine que seja o paciente analisado por profissionais do SUS, neste último caso conforme precedentes (STJ, HC: 693231/PE 2021/0292577-4, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data da Publicação: DJ 25/10/2021) e (STJ HC 660332/RJ 2021/0114371-5, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: Dje 16/09/2021), com exame a ser realizado dentro do mesmo prazo de 05 dias outro prazo estabelecido por Sua Excelência a ser cumprido com máxima urgência;



    (c) Se não for cumprida a decisão do Juízo da Execução pelo Estado de Pernambuco, seja determinado na mesma decisão que o Juízo da Execução Penal analise o pedido da contagem em dobro, independentemente de exame criminológico, uma vez que a omissão e desídia do Estado de Pernambuco não pode ser empecilho à análise do pedido da contagem em dobro pelo tempo de prisão no Complexo do Curado formulado pelo advogado do paciente;



    (d) No mérito, seja confirmada a tutela liminar, concedendo a ordem de habeas corpus, ainda que ex officio, tendo em vista que se trata de matéria consolidada por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    8. Em 5.6.2023, requisitei informações ao juízo da Primeira Vara Regional de Execução Penal da comarca de Recife/PE, para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestasse informações sobre o alegado na presente impetração e esclarecesse, especialmente, em qual estabelecimento prisional o paciente está cumprindo pena, o tempo de prisão total cumprido, o andamento atualizado da Execução Penal n. 0001520-25.2012.8.17.4011 e se já existia posicionamento da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco – SERES sobre a ordem judicial, determinada pelo juízo de origem em 24.4.2023, de realização do exame criminológico de Edmilson Pereira de Lima, em cumprimento ao estabelecido no Habeas Corpus coletivo n. 208.337, em trâmite neste Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    9. Em 6.6.2023, a Juíza de Direito Orleide Roselia Nascimento Silva prestou as seguintes informações:



    “O apenado encontra-se recolhido, atualmente, no Presídio de Igarassu, desde 07/03/2023, após ter sido transferido do Centro de Triagem (COTEL), onde estava preso desde 24/03/2022, por ter sido preso em flagrante, por tráfico de drogas durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.



    No cumprimento de pena no regime semiaberto, sob Jurisdição de outro Juízo foi autuado em flagrante por fato considerado crime doloso, que deu origem a um Ação Penal, (nº: 0000444- 91.2022.8.17.5990) onde foi decretada a prisão preventiva. O Juízo que executava a pena em regime semiaberto foi informado da prisão e, decretou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, com alteração na data base para progressão de regime.



    Na presente execução cumpre pena unificada de 26 anos e 6 meses de reclusão, em duas ações penais, sendo: a) 23 anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2º, II e III, do CP, nos autos do processo nº 0000970-42.2010.8.17.0570; e, b) 3 anos e 6 meses de reclusão, por infração ao art. 14 da Lei 10.826/03, nos autos do processo nº 0025280-44.2008.8.17.0001.



    O reeducando cumpriu 15 anos e 20 dias; restando cumprir 11 anos, 5 meses e 10 dias. A previsão de término de pena é 13/11/2034; de livramento condicional é 21/11/2024; e, com a regressão cautelar decretada pelo Juízo que executava a pena em regime semiaberto, nova progressão para o regime semiaberto está prevista para 16/01/2027. Ressalte-se que tem em seu desfavor prisão preventiva no processo nº : 0000444-91.2022.8.17.5990, que aguarda julgamento.



    Com relação ao pedido de cômputo diferenciado em razão do tempo de prisão cumprido no Complexo do Curado, aguarda-se o realização de exame criminológico, conforme decisão deste juízo do dia 24/04/2023, que fixou prazo que ainda não foi exaurido.



    A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28.11.2018 (Assunto do Complexo Penitenciário de Curado) estabelece que ‘se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Complexo de Curado, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas’. Por outro lado, a Resolução nos casos de acusados ou condenados por crimes contra a vida, como é o caso da presente execução, deve ser submetido a exame criminológico, que conforme a avaliação aconselhará a conveniência ou inconveniência do cômputo em dobro do tempo de privação de liberdade, ou sua redução em menor medida.



    Registro que o sentenciado, no âmbito da presente execução, esteve recolhido no Complexo do Curado entre 05/08/2008 e 25/07/2018.



    A fim de dar cumprimento ao estabelecido no Habeas Corpus coletivo n. 208.337, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o novo governo do Estado, recém empossado, precisou contratar e treinar pessoal técnico especializado para a realizar as avaliações criminológicas.



    Os exames começaram a ser realizados mas o total de casos que dependem do exame é considerável e a prioridade do Juízo é para os acusados com apenas uma condenação. Assim, estamos efetivamente marcando prazo os presos com uma condenação, 30 dias, e para os que tem mais de uma condenação 60 dias.



    Finalmente esclareço que a liberação da PPL não depende apenas do exame criminológico mas da revogação da prisão preventiva decretada na Ação Penal em curso, por fato originado no regime semiaberto.



    Sendo assim, era o que se tinha a informar, colocando este Juízo a disposição para outras informações se necessário, fornecendo, inclusive, a chave para consulta mais ampla do processo, como permite o SEEU” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    10. Em 8.6.2023, a defesa peticionou para trazer esclarecimentos sobre as informações processuais prestadas pelo juízo de origem nas ações que tramitam em seu desfavor no Poder Judiciário pernambucano (e-docs. 18 a 22), sustentando, ao final:



    “Sendo necessário os esclarecimentos em face das informações do MM. Juízo da 1° Vara de Execução Penal, este advogado anexa as petições nos autos da ação penal n° 0000444-91.2022.8.17.5990 comprovando ser genuinamente verdadeiras as informações deste advogado à V. Exa. para que as informações do MM. Juízo da Execução Penal não induzam ao entendimento de que pelo fato de o paciente se encontrar preso preventivamente nos autos da ação penal n° 0000444-91.2022.8.17.5990 seria motivo suficiente para aguardar ad infinitum o dia em que o Governo Estadual/SERES determinará que seja realizado o exame criminológico para ter seu pedido analisado pelo Juízo da Execução Penal, pois se tratam de duas situações processuais complemente diferentes. Nesses termos, pede DEFERIMENTO” (fl. 4, e-doc. 18).



    11. Em 16.6.2023, a Primeira Vara Regional de Execução Penal da comarca de Recife/PE encaminhou as peças processuais eletrônicas da Ação Penal n. 0000444-91.2022.8.17.5990, que tramita no juízo da Vara Única da comarca de Itamaracá/PE, pela imputada prática do delito de tráfico de drogas a Edmilson Pereira de Lima enquanto cumpria pena por crime anterior em regime semiaberto (e-docs. 24-25). 



    Em 17.6.2023, a defesa peticionou novamente nos autos, para informar que



    “os autos do habeas corpus n° 0012138-14.2023.8.17.9000 de relatoria do Desembargador Fausto Campos encontra-se com vistas a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer acerca do excesso de prazo da prisão processual do paciente, tendo em vista que se encontra cautelarmente preso desde março de 2022 com uma audiência do dia 02/05/23 não realizada, redesignada para o dia 19/05/23, mas que também não foi realizada, não sendo certificado nos autos a razão pela qual não ter sido realizada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itamaracá-PE, portanto o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal evidente, agora sob análise do Tribunal de Justiça de Pernambuco, motivo pelo qual o trecho das informações do MM. Juízo da 1° Vara de Execução Penal da Capital-PE de que a liberação do PLL não depende apenas do exame criminológico, mas da revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Itamaracá-PE, não deve subentender que a SERES não deva proceder com o exame criminológico do paciente com urgência e prioridade, uma vez que pelo tempo de prisão (12 anos e seis meses) que cumpriu no Complexo do Curado e a pena remanescente de 11 anos e seis meses, estaria extinta sua punibilidade, portanto não há que se confundir a prisão processual que já se encontra evidentemente com vícios de ilegalidade com a responsabilidade da SERES de cumprir com a decisão deste Supremo Tribunal Federal” (Petição/STF n. 62.179/2023, e-doc. 26).



    Em 19.6.2022, os autos vieram-me conclusos. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Anota-se ser necessário considerar-se a complexidade da questão jurídica apresentada, além das implicações decorrentes da implementação das medidas determinadas na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28.11.2018 (Assunto do Complexo Penitenciário de Curado).



    A matéria objeto da presente impetração está sendo apreciada no Habeas Corpus coletivo n. 208.337, Relator o Ministro Edson Fachin. Naquela impetração, em 30.6.2022, o Relator deferiu, em parte, medida liminar para determinar, inicialmente, que o paciente daquele habeas, em 30 dias, fosse avaliado “por uma equipe criminológica que preencha os requisitos estabelecidos pelo item 7 do dispositivo da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018; (ii) o Juízo da Execução profira nova decisão a respeito da cômputo do período de cumprimento de pena pelo paciente no Complexo Prisional do Curado à luz da avaliação efetuada e da mencionada resolução”.



    Posteriormente aos questionamentos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF, em 6.12.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco encaminhou as informações prestadas pelo Desembargador Mauro Alencar de Barros, Coordenador Criminal e Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo – GMF. Este Desembargador fez juntada de relatório no qual expostas as medidas adotadas pelo Tribunal estadual, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pela Secretaria de Justiça de Direitos Humanos naquele Estado - “Relatório de medidas realizadas em Pernambuco: Gabinete de Crise. TJPE, MPPE, DPPE, SJDH.” (e-docs. 114, 115 e 116, HC n. 208.337).



    Em 19.12.2022, o Ministro Edson Fachin deferiu pedido de extensão formulado pela Defensoria Pública de Pernambuco em favor de todas as pessoas presas que estejam ou tenham estado em cumprimento de pena no Complexo do Curado, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal e na jurisprudência deste Supremo Tribunal (HC n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26.10.2018; HC n. 143.988, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2020; e HC n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.10.2020). Tem-se na decisão:



    “(...) cumpre rememorar que este Tribunal, em sua composição plenária, ao julgar a ADPF 635 MC/RJ, de minha relatoria, reconheceu que as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são obrigatórias e vinculantes para o Estado brasileiro, em razão dos arts. 62.1 e 68.1 do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado em 25.9.1992 e promulgado pelo Decreto 678/1992, além do Decreto 4.463, de 8 de novembro de 2002.



    Fixadas essas premissas, merecem ser recapitulados os termos em que a Corte Interamericana determinou que o Estado brasileiro procedesse à contagem especial do tempo de cumprimento de pena no Complexo Prisional do Curado na resolução de 28 de novembro de 2018:



    (...)



    4. O Estado deve tomar as medidas necessárias para que, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante N. 56, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a partir da notificação da presente resolução, não ingressem novos presos no Complexo de Curado, e nem se efetuem traslados dos que estejam ali alojados para outros estabelecimentos penais, por disposição administrativa. Quando, por ordem judicial, se deva trasladar um preso a outro estabelecimento, o disposto a seguir, a respeito do cômputo duplo, valerá para os dias em que tenha permanecido privado de liberdade no Complexo de Curado, em atenção ao disposto nos Considerandos 118 a 133 da presente resolução.



    5. O Estado deve adotar as medidas necessárias para que o mesmo cômputo se aplique, conforme o disposto a seguir, para aqueles que tenham deixado o Complexo de Curado, em tudo o que se refere ao cálculo do tempo em que nele tenham permanecido, de acordo com os Considerandos 118 a 133 da presente resolução.



    6. O Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Complexo de Curado, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 118 a 133 da presente resolução.



    7. O Estado deverá organizar, no prazo de quatro meses a partir da presente decisão, uma equipe criminológica de profissionais, em especial psicólogos e assistentes sociais, sem prejuízo de outros, que, em pareceres assinados pelo menos por três deles, avalie o prognóstico de conduta, com base em indicadores de agressividade dos presos alojados no Complexo de Curado, acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de crimes sexuais, ou por eles condenados. Segundo o resultado alcançado em cada caso, a equipe criminológica, ou pelo menos três de seus profissionais, conforme o prognóstico de conduta a que tenha chegado, aconselhará a conveniência ou inconveniência do cômputo em dobro do tempo de privação de liberdade ou, então, sua redução em menor medida.



    8. O Estado deverá dotar a equipe criminológica do número de profissionais e da infraestrutura necessária para que seu trabalho possa ser realizado no prazo de oito meses a partir de seu início. 



    Tal decisão resulta de um acompanhamento das condições carcerárias do Complexo Prisional do Curado, que são objeto de atuação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, como bem descreve o relatório trazido aos autos (eDOC 88) pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (...)



    Após a apresentação, pelo Estado brasileiro, de diagnóstico requisitado pela Corte Interamericana, houve a edição da Resolução de 28 de novembro de 2018, a qual salientou a insuficiência das medidas adotadas pelo Brasil desde 2014 para a melhora efetiva das condições carcerárias. Determinou-se, então, a adoção de uma série de medidas voltadas à redução da superlotação prisional, entre as quais o cômputo em dobro do tempo de privação de liberdade cumprido no Curado, ressalvada a situação daqueles acusados por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, aos quais poderá será concedido multiplicador diverso com base em estudo elaborado por equipe criminológica multidisciplinar.



    Tais medidas deveriam ser totalmente implementadas em um prazo máximo de um ano a partir da resolução.



    Passados mais de dois anos e meio, porém, o Estado brasileiro, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, instaurou, a pedido do Ministério Público, incidente de resolução de demandas repetitivas e determinou, na oportunidade, a sustação ‘dos efeitos práticos da contagem em dobro do tempo de prisão nas unidades integrantes do denominado Complexo do Curado’.



    Esse foi o contexto em que proposta presente impetração, por meio da qual se buscava o reconhecimento, em favor do paciente, do direito à contagem em dobro do tempo de pena cumprido no Complexo do Curado. Ao decidir a medida cautelar requerida neste feito, considerei haver, em uma primeira análise, ‘enorme descompasso em relação aos termos de sua decisão: o que se constata é que, por força da instauração de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, um órgão judiciário do Estado brasileiro, ao se deparar com a prolação de decisões oriundas dos Juízos de Execução que contêm manifesta recusa ao cumprimento do que decidido pela CIDH, optou por lhe negar eficácia’.



    Após a chegada aos autos da notícia de que o referido incidente já foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pode se constatar que o quadro de recusa, pelo Estado brasileiro, ao cumprimento da decisão da Corte Interamericana persiste, ainda que de modo distinto. Assim o TJPE se pronunciou (eDOC 100, pp. 3-5 - grifei):



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RESOLUÇÃO EDITADA EM 28/11/2018 PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PARA QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO SE PRONUNCIE ACERCA